Tribunal: TJES
Processo: 5005236-67.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-67.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de tese fática e jurídica diversa daquela debatida na origem configura inovação recursal e ausência de dialeticidade, justificando o não conhecimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial estruturou-se na alegação de desconhecimento da contratação de empréstimo (fraude), ao passo que as razões recursais da apelação introduziram tese inédita referente à ausência de refinanciamento ou portabilidade.

O ordenamento jurídico veda a inovação recursal e a alteração da estabilização da demanda após o saneamento, salvo motivo de força maior não demonstrado, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 1.014 do CPC e art. 5º, LV, da CF/88).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a tentativa de instaurar nova lide em grau recursal caracterizam a falta de dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC).

A manutenção da decisão monocrática impõe-se diante da inexistência de elementos novos capazes de modificar o entendimento sobre a inadmissibilidade da apelação interposta com fundamentos dissociados da causa de pedir original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal vedada a apresentação, em sede de apelação, de tese fática e jurídica diversa daquela deduzida na petição inicial e não submetida ao contraditório na instância de origem.

O recurso que não dialoga com os fundamentos da sentença e introduz matéria estranha à lide padece de ausência de dialeticidade.

A estabilização da demanda impede a alteração do pedido ou da causa de pedir na fase recursal, preservando-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5005236-67.2021.8.08.0047

APELANTE
:
GELVACIO ANTONIO CANTAO

APELAD
A
:
BANCO CETELEM S.A

JUIZ DE DIREITO: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
GELVACIO ANTONIO CANTAO
contra a decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, dada a manifesta inovação recursal e ausência de dialeticidade com os fundamentos da sentença e da própria petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que obstou o seguimento do apelo. A
ratio decidendi
adotada naquele pronunciamento unipessoal baseou-se na premissa de que o Agravante, ao recorrer, apresentou teses jurídicas e fatos inteiramente diversos daqueles que compuseram a lide na instância de origem, violando o princípio da estabilização da demanda e o devido processo legal.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a petição inicial foi estruturada sob a alegação de desconhecimento da contratação do empréstimo consignado nº 22-865293720/21, no valor de R$ 1.138,42, sustentando a tese de fraude e requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Ocorre que, conforme pontuado na decisão agravada, as razões da Apelação Cível trouxeram fundamentos diversos daqueles debatidos no juízo
a quo
. Ao invés de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base na prova da contratação, o Recorrente buscou alterar a
causa petendi
, introduzindo matéria fática e jurídica inédita (ausência de refinanciamento/portabilidade), não submetida ao crivo do contraditório na primeira instância.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o Código de Processo Civil de 2015, veda expressamente a inovação recursal, salvo nas hipóteses de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não se verifica no caso em tela. A estabilização da demanda ocorre com o saneamento do processo, não sendo lícito à parte autora alterar o pedido ou a causa de pedir em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido, leciona a doutrina clássica que o efeito devolutivo da apelação limita-se à matéria impugnada que tenha sido objeto de discussão no processo. O tribunal não pode conhecer de questões novas, não suscitadas no juízo inferior, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que, reitero, não restou demonstrado.

A inovação recursal, ao trazer elementos estranhos à lide original, impede que a parte contrária exerça sua defesa de forma plena e impede que o magistrado de primeiro grau exerça sua jurisdição sobre o tema. Consequentemente, o recurso que padece deste vício também carece de
dialeticidade
, pois as razões recursais não dialogam com a sentença combatida, mas sim tentam instaurar uma nova lide diretamente no segundo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona ao vedar tal prática, assentando que é vedada a inovação recursal, tanto no que se refere ao pedido quanto à causa de pedir, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, restou evidente que o Agravante tentou modificar a causa de pedir em momento processual inoportuno. A decisão monocrática vergastada, ao não conhecer do recurso, agiu em estrita observância aos ditames dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Não havendo, pois, qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente externado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.